Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600642-67.2024.6.16.0085
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RCED. ELEIÇÕES 2024. INELEGIBILIDADE
SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE.
CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. AUTOMÁTICA
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. CASSAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. RCED interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a diplomação de
candidato eleito ao cargo de vereador, nas eleições de 2024, sob alegação de
inelegibilidade superveniente e ausência de condição de elegibilidade em razão de
condenação criminal por órgão colegiado antes da eleição, com trânsito em julgado
na data do pleito.
2. O Ministério Público Eleitoral alega que o recorrido foi condenado por crime
contra a administração pública (concussão), atraindo a inelegibilidade do art. 1º, I,
"e", 1, da LC nº 64/90, e que o trânsito em julgado da condenação, na data da eleição
e, portanto, antes da diplomação, implicou a suspensão automática dos direitos
políticos, configurando ausência de condição de elegibilidade.
3. O recorrido, em contrarrazões, arguiu o não cabimento do RCED e, no mérito,
sustentou que a inelegibilidade decorrente de decisão penal condenatória transitada
em julgado após as eleições não serve para cassar a diplomação e que não foi
intimado do trânsito em julgado.

Num. 44668175 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/08/2025 13:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080513483219500000043607438
Número do documento: 25080513483219500000043607438
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/08/2025 15:28:59
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a condenação criminal por
órgão colegiado antes da eleição, com trânsito em julgado no dia do pleito, configura
causa de inelegibilidade superveniente e ausência de condição de elegibilidade aptas
a ensejar a cassação do diploma do vereador eleito; (ii) definir se a suspensão dos
direitos políticos decorrentes de condenação criminal transitada em julgado impede a
diplomação do candidato eleito, em virtude da ausência de pleno gozo dos direitos
políticos; (iii) verificar a aplicabilidade do § 2º do art. 262 do Código Eleitoral em
face da Súmula 47 do TSE, notadamente quanto ao marco temporal da
inelegibilidade superveniente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Independentemente da discussão acerca da aplicação do § 2º do art. 262 do
Código Eleitoral, no presente caso, além da suposta inelegibilidade superveniente,
também é discutida a ausência de c

Inteiro teor:
05/08/2025
Número: 0600642-67.2024.6.16.0085

Classe: RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 08/01/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Pleno Exercício dos Direitos Políticos, Direitos Políticos -
Suspensão de Direitos Políticos
Objeto do processo: Recurso Contra Expedição de Diploma nº 0600642-67.2024.6.16.0085 proposto
pelo Ministério Público em face de Benedito José Maria, 0600642-67.2024.6.16.0085, candidato
eleito ao cargo de vereador no município de Porto Rico PR, pelo Partido Social Democarático -
PSD, alegando que o recorrido, mesmo antes do registro de sua candidatura, figurava como réu em
ação penal n° 0000912-25.2018.8.16.0105 em trâmite na Vara Criminal a Comarca de Loanda/PR, em
que se apurava os delitos previstos no artigo 316, caput, do Código Penal (45 vezes: FATO 01 -
ITENS 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10.1. 2.10.2. 2.10.3. 2.10.4. 2.11. 2.12. 2.13. 2.14. 2.15.
2.16. 2.17. 2.18. 2.19.1. 2.19.2. 2.19.3. 2.20. 2.21 e FATO 02 - ITENS 3.1/3.19 - CONCUSSÃO), artigo
307, do Código Penal (4 vezes: FATO 03 - ITENS 4.1/4.4 - DA FALSA IDENTIDADE) e artigo 1° da Lei
9.613/98 (31 vezes: FATO 04 - ITENS 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13.1
5.13.2 5.14. 5.15. 5.16.1. 5.16.2. 5.17. 5.18. 5.19. 5.20. 5.21. 5.22. 5.23. 5.24. 5.25. 5.26. 5.27. 5.28. 5.29 -
DA LAVAGEM DE DINHEIRO, na forma do artigo 71 caput (continuidade delitiva) e artigo 69, caput
(concurso material), c/c o artigo 29, caput, (coautoria), todos do Código Penal, cuja sentença
condenatória pelo delito do artigo 316, caput, do Código Penal foi confirmada no dia 26 de agosto
de 2024 pelo Tribunal de Justiça do Paraná, aflorando hipótese de inelegibilidade superveniente, a
qual transitou em julgado em 03/10/2024 (condição elegibilidade). O acórdão foi publicado em
26/08/2024 e o prazo para a impugnação da candidatura para o Ministério Público Eleitoral decorreu
em 19/08/2024 (prazo edital). Inclusive a candidatura foi deferida no mesmo dia 26/08/2024. Ante a
condenação por decisão colegiada, o recorrido passou a se enquadrar na hipótese de
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "e", item 1 (crime contra a administração pública),
da Lei Complementar nº 64/90. O presente caso inelegibilidade infraconstitucional superveniente ao
pedido de registro e antes da eleição, que não pôde ter sido alegada, naquela ocasião (Súmula 47
TSE). Portanto, desde 26/08/2024 o recorrido incide em causa de inelegibilidade superveniente.
RCED.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
BENEDITO JOSE MARIA (RECORRIDO)

LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MATHEUS KEHL DE BASTOS (ADVOGADO)
MARCOS AURELIO RODRIGUES DA COSTA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44668175
05/08/2025
13:48
Acórdão
Acórdão

Num. 44668175 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/08/2025 13:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080513483219500000043607438
Número do documento: 25080513483219500000043607438
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/08/2025 15:28:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.910
RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA 0600642-67.2024.6.16.0085 – Porto Rico –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: BENEDITO JOSE MARIA
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: MATHEUS KEHL DE BASTOS - OAB/PR108365
ADVOGADO: MARCOS AURELIO RODRIGUES DA COSTA - OAB/PR30670
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RCED. ELEIÇÕES 2024. INELEGIBILIDADE
SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE.
CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. AUTOMÁTICA
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. CASSAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. RCED interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a diplomação de
candidato eleito ao cargo de vereador, nas eleições de 2024, sob alegação de
inelegibilidade superveniente e ausência de condição de elegibilidade em razão de
condenação criminal por órgão colegiado antes da eleição, com trânsito em julgado
na data do pleito.
2. O Ministério Público Eleitoral alega que o recorrido foi condenado por crime
contra a administração pública (concussão), atraindo a inelegibilidade do art. 1º, I,
"e", 1, da LC nº 64/90, e que o trânsito em julgado da condenação, na data da eleição
e, portanto, antes da diplomação, implicou a suspensão automática dos direitos
políticos, configurando ausência de condição de elegibilidade.
3. O recorrido, em contrarrazões, arguiu o não cabimento do RCED e, no mérito,
sustentou que a inelegibilidade decorrente de decisão penal condenatória transitada
em julgado após as eleições não serve para cassar a diplomação e que não foi
intimado do trânsito em julgado.

Num. 44668175 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/08/2025 13:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080513483219500000043607438
Número do documento: 25080513483219500000043607438
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/08/2025 15:28:59
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a condenação criminal por
órgão colegiado antes da eleição, com trânsito em julgado no dia do pleito, configura
causa de inelegibilidade superveniente e ausência de condição de elegibilidade aptas
a ensejar a cassação do diploma do vereador eleito; (ii) definir se a suspensão dos
direitos políticos decorrentes de condenação criminal transitada em julgado impede a
diplomação do candidato eleito, em virtude da ausência de pleno gozo dos direitos
políticos; (iii) verificar a aplicabilidade do § 2º do art. 262 do Código Eleitoral em
face da Súmula 47 do TSE, notadamente quanto ao marco temporal da
inelegibilidade superveniente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Independentemente da discussão acerca da aplicação do § 2º do art. 262 do
Código Eleitoral, no presente caso, além da suposta inelegibilidade superveniente,
também é discutida a ausência de condição de elegibilidade, que por sua natureza
constitucional deve ser considerada, desde que ocorrida até a data da diplomação, de
sorte que o RCED deve ser conhecido.
6. A condenação criminal transitada em julgado antes da diplomação impede este
ato, configurando ausência de condição de elegibilidade, nos termos dos arts. 14, §
3º, II, e 15, III, ambos da Constituição Federal.
7.A suspensão dos direitos políticos é efeito automático do trânsito em julgado da
condenação criminal, sendo irrelevante a alegação de ausência de intimação.
8. A condenação por órgão colegiado por crime contra a Administração Pública atrai
a incidência do art. 1º, I, "e", 1, da LC nº 64/90, configurando inelegibilidade desde a
condenação até 8 anos após o cumprimento da pena.
9. Os votos obtidos pelo candidato devem ser computados para a legenda partidária,
em consonância com o art. 175, § 4º, do Código Eleitoral, e o art. 20, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.677/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e julgado procedente para cassar o diploma do recorrido, com
o aproveitamento dos votos para a legenda partidária. Possibilidade de exercício do
mandato até o trânsito em julgado ou decisão final do TSE.
Tese de julgamento: 1. A condenação criminal por órgão colegiado, transitada em
julgado antes da diplomação, configura causa de inelegibilidade superveniente e
ausência de condição de elegibilidade, apta a ensejar a cassação do diploma de
vereador eleito. 2. A suspensão dos direitos políticos, decorrente de condenação
criminal transitada em julgado, impede a diplomação do candidato eleito, em virtude
da ausência de pleno gozo dos direitos políticos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 14, § 3º, II, e 15, III; LC nº 64/90, art.
1º, I, "e", 1; Código Penal, art. 316; Código Eleitoral, art. 175, § 4º, e art. 262, § 3º;
Lei nº 9.504/97, art. 11, § 10; Resolução TSE nº 23.677/2019, art. 20, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 49985, Rel. Min. Luís Roberto

Num. 44668175 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/08/2025 13:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080513483219500000043607438
Número do documento: 25080513483219500000043607438
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/08/2025 15:28:59
Barroso, Publicação: DJE, 22/08/2019; TER/RN, AGRAVO REGIMENTAL no(a)
RCED nº 060057326, Rel. Des. Fabio Luiz de Oliveira Bezerra, Publicação: DJE,
20/03/2025; TSE, Agravo em REspe nº 060000132, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE, 08/03/2023; TSE, Agravo Regimental em Agravo de Instrumento
nº 70447, Rel. Min. Admar Gonzaga, Publicação: DJE, 18/03/2019; TRE/BA,
RCED nº 060041230, Rel. Des. Moacyr Pitta Lima Filho, Publicação: DJE,
31/03/2025; TSE, RCED: 06020094720186000000 CURITIBA - PR 060200947,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data de
Publicação: DJE

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o recurso contra expedição de diploma, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/08/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Cuida-se de RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL em face de BENEDITO JOSÉ MARIA, candidato eleito e diplomado ao cargo de vereador do
município de Porto Rico, pelo Partido Social Democrático – PSD, nas eleições de 2024, em que se alega a
configuração de inelegibilidade superveniente e ausência de condição de elegibilidade.
Alega o Ministério Público Eleitoral, em apertada síntese, que: a) o recorrido foi condenado, por decisão
colegiada proferida em 26/08/2024, por crime contra a Administração Pública, especificamente o crime de
concussão, previsto no artigo 316 do Código Penal, atraindo a incidência da inelegibilidade prevista no art.
1º, inciso I, alínea “e”, 1, da Lei Complementar nº 64/90; b) aludida condenação transitou em julgado em
03/10/2024, mesma data do pleito, cuja automática suspensão dos direitos políticos implicaria também
ausência de condição de elegibilidade.
Juntou documentos.
Em sede de contrarrazões, o recorrido argui, preliminarmente, o não cabimento do RCED, alegando que
houve a diplomação do recorrido em data de 09/12/2024, sendo que o recurso contra expedição de diploma
foi interposto em 11/12/2024.
No mérito, sustenta que: a) a inelegibilidade decorrente de decisão penal condenatória, transitada em
julgado após as eleições, não serve para determinar a cassação da diplomação do vereador, devendo ser
mantida a diplomação do recorrido; b) o trânsito em julgado se deu somente após o pleito e o recorrido não
havia sido intimado do trânsito em julgado e, por isso, a diplomação constituiu ato legítimo.
Juntou documentos.
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo provimento do Recurso Contra a Expedição de Diploma, para
o fim do diploma expedido a BENEDITO JOSÉ MARIA (ID 44380422).
Quando os autos já estavam conclusos, o recorrido peticionou no feito (ID 44388591) sustentando o não
cabimento da presente ação, argumentando que: a) a inelegibilidade posterior, que pode ensejar a

Num. 44668175 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/08/2025 13:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080513483219500000043607438
Número do documento: 25080513483219500000043607438
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/08/2025 15:28:59
interposição do RCED, decorrente de alteração fática ou jurídica na condição do candidato, deverá ter
ocorrido até a data estipulada para que os partidos políticos e coligações apresentem os requerimentos de
registro das candidaturas junto à Justiça Eleitoral, como determina o § 2º do art. 262 do Código Eleitoral; b)
a data-limite para o registro das candidaturas ocorreu em 15 de agosto de 2024; c) a alegada inelegibilidade
é datada do dia 26 de agosto 2024, dia da condenação em segunda instância de Benedito José Maria nos
autos n. 0000912-25.2018.8.16.0105; d) a Súmula 47 do TSE perdeu sua aplicabilidade diante da mudança
legislativa promovida pela Lei nº 13.877/2019, que promoveu a inclusão do § 2º do art. 262 do Código
Eleitoral.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, os recorridos arguem que a ação teria sido proposta intempestivamente, bem como que a
ação está baseada em inelegibilidade infraconstitucional que não poderia ser considerada superveniente, nos
termos do § 2º do art. 262 do Código Eleitoral.
Sem razão, contudo.
As hipóteses de cabimento do Recurso contra Expedição do Diploma, doravante chamado de RCED, estão
previstas no art. 262 do Código Eleitoral, in verbis:
Art. 262. O recurso contra expedição de diploma caberá somente nos casos de inelegibilidade superveniente
ou de natureza constitucional e de falta de condição de elegibilidade.
§ 1º A inelegibilidade superveniente que atrai restrição à candidatura, se formulada
no âmbito do processo de registro, não poderá ser deduzida no recurso contra
expedição de diploma.
§ 2º A inelegibilidade superveniente apta a viabilizar o recurso contra a expedição de
diploma, decorrente de alterações fáticas ou jurídicas, deverá ocorrer até a data
fixada para que os partidos políticos e as coligações apresentem os seus
requerimentos de registros de candidatos.
§ 3º O recurso de que trata este artigo deverá ser interposto no prazo de 3 (três) dias
após o último dia limite fixado para a diplomação e será suspenso no período
compreendido entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, a partir do qual
retomará seu cômputo.
A diplomação dos candidatos eleitos no município de Porto Rico ocorreu em 09/12/2024 (ID 44329768,
pág. 61), muito antes do último dia limite fixado para a diplomação dos eleitos nas eleições 2024, que foi
19/12/2024 e a demanda foi ajuizada em 11/12/2024, portanto dentro do prazo fixado pelo artigo 262, § 3º,
do Código Eleitoral.
Quanto às hipóteses de cabimento, conforme entendimento sedimentado, trata-se o RCED de demanda de
fundamentação vinculada, que somente pode ser proposta quando presente um dos fundamentos legalmente
previstos: inelegibilidade de natureza constitucional, inelegibilidade infraconstitucional superveniente ou
ainda de falta de condição de elegibilidade.
Não se olvida que o § 2º do art. 262 estatui que "A inelegibilidade superveniente apta a viabilizar o recurso
contra a expedição de diploma, decorrente de alterações fáticas ou jurídicas, deverá ocorrer até a data
fixada para que os partidos políticos e as coligações apresentem os seus requerimentos de registros de
candidatos".
Sucede que aludida norma deve ser interpretada de forma sistemática.

Num. 44668175 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/08/2025 13:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080513483219500000043607438
Número do documento: 25080513483219500000043607438
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/08/2025 15:28:59
Registre-se que a restrição temporal trazida pela citada inovação legislativa recebeu inúmeras críticas
doutrinárias, pois em desacordo com a lógica do alcance da inelegibilidade superveniente. Inclusive, mister
enfatizar a existência de questionamento quanto à constitucionalidade de tal norma na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 6297, ainda sem julgamento de mérito.
Em relação à aplicabilidade desta norma, em recente julgamento, a Corte assim se pronunciou:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA.
ELEIÇÕES 2024. INELEGIBILIDADE SUPERVENIENTE. DEMISSÃO DO
SERVIÇO PÚBLICO. REVOGAÇÃO DE LIMINAR QUE SUSPENDIA O
DECRETO.INELEGIBILIDADE REATIVADA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso contra expedição de diploma ajuizado pelo Ministério Público Eleitoral contra vereador eleito no
município de Campo Magro, com fundamento na incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "o", da
LC 64/90, em razão de demissão do serviço público.
2. Alegação de que a inelegibilidade, embora preexistente ao registro da candidatura, estava suspensa por
liminar concedida em Mandado de Segurança, posteriormente revogada, configurando inelegibilidade
superveniente.
3. O requerido aduz que a alegada inelegibilidade seria preexistente e que a matéria estaria preclusa por ter
sido discutida no processo de registro de candidatura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a revogação de liminar que suspende os efeitos de ato
administrativo de demissão do serviço público, ocorrida após o registro de candidatura, mas antes da
eleição, configura inelegibilidade superveniente apta a ensejar a cassação do diploma, e se a discussão sobre
a inelegibilidade no processo de registro de candidatura gera preclusão, impedindo a análise da matéria em
RCED.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revogação de decisão judicial que suspendia os efeitos de causa de inelegibilidade preexistente
equipara-se à inelegibilidade superveniente para fins de RCED.
6. Não há preclusão se a inelegibilidade, embora suscitada na impugnação ao registro de candidatura, não foi
efetivamente debatida ou decidida nos autos do Registro de Candidatura.
7. A regra prevista no art. 262, § 2º, do Código Eleitoral, incluído pela Lei nº
13.877/2019, é teratológica e incompatível com o ordenamento jurídico eleitoral,
porquanto conceitua a inelegibilidade superveniente como sendo preexistente,
ou seja, aquela ocorrida até a data final para o requerimento de registro de
candidatura.
8. A inelegibilidade por demissão do serviço público considera a falta de compromisso e de
responsabilidade com o exercício da função pública, o que não se coaduna com a relevante missão
institucional desempenhada pelos parlamentares no regime democrático representativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso Contra Expedição de Diploma julgado procedente para cassar o diploma de vereador conferido
ao requerido, aproveitando-se os votos a ele destinados para a legenda partidária.

Num. 44668175 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/08/2025 13:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080513483219500000043607438
Número do documento: 25080513483219500000043607438
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/08/2025 15:28:59
Tese de Julgamento: 1. A revogação de decisão judicial que suspendia os efeitos de
causa de inelegibilidade preexistente equipara-se à inelegibilidade superveniente
para fins de RCED. 2. Não há preclusão se a inelegibilidade, embora suscitada na
impugnação ao registro de candidatura, não foi efetivamente debatida ou decidida
nos autos do Registro de Candidatura. 3. A regra prevista no art. 262, § 2º, do
Código Eleitoral, incluído pela Lei nº 13.877/2019, é teratológica e incompatível
com o ordenamento jurídico eleitoral. 4. A inelegibilidade por demissão do
serviço público considera a falta de compromisso e de responsabilidade com o
exercício da função pública.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 9º; LC 64/90, art. 1º, I, "o";
Código Eleitoral, arts. 216 e 262; Lei nº 9.504/97, art. 11, § 10; Resolução TSE nº
23.677/2021, arts. 20, § 2º, e 34, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 060038753, Rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, DJE 04/08/2021; TRE/BA, RCED nº 060064769, Rel. Des. Moacyr
Pitta Lima Filho, DJE 09/04/2025; TRE/MT, RCED nº 60073548, Rel. Des. Persio
Oliveira Landim, DJE 21/01/2025; TSE, REspe nº 060040142, Rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, DJE 20/04/2023; TSE, REspe nº 060094019, Rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, DJE 27/09/2022; TSE, RCED nº 060391279, Rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, DJE 01/07/2020; TSE, REspe nº 060039367, Min. Sérgio Banhos,
DJE de 24/02/2022; TSE, REspe nº 28341/CE, Rel. Min. Luciana Lóssio, Red.
designado Min. Luiz Fux, PSESS 19/12/2016; TSE, Recurso Especial Eleitoral nº
7125, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicado em Sessão em 14/12/2016.
(TRE/PR - RCED nº 0600690-26.2024.6.16.0182, Redatora Designada Desª CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI, DJE 24/06/2025)
Do inteiro do teor do voto condutor daquele julgado extrai-se o seguinte:
"(...) a constitucionalidade do §2º do art. 262 do Código Eleitoral não foi objeto de análise, nem mesmo
superficialmente, pelo Min. Marco Aurélio. Desde então não houve apreciação por parte do Supremo
Tribunal Federal, o que permite a esta Corte deixar de aplicar a norma por considerá-la contrária à
Constituição Federal e ao sistema judicial eleitoral.
Todavia, na sessão de julgamento de 29/04/2025, o Plenário desta Corte, após
discutir as implicações trazidas pela Lei nº 13.877/2019 ao regime da
inelegibilidades supervenientes, entendeu pela ocorrência de teratologia
normativa.
Conforme bem pontuou o e. Des. Presidente, ao regulamentar o conceito de
inelegibilidade superveniente, por meio da inclusão do § 2º ao art. 262 do
Código Eleitoral, o legislador ordinário acabou por tratar de evidente caso de
inelegibilidade preexistente, a qual deve ser alegada até o prazo para
impugnação ao registro da candidatura, quando infraconstitucional, sob pena
de preclusão.
Para ser considerada superveniente, por óbvio a inelegibilidade precisa ser
ulterior à data do registro da candidatura.
Há, portanto, para além de aparente inconstitucionalidade da norma

Num. 44668175 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/08/2025 13:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080513483219500000043607438
Número do documento: 25080513483219500000043607438
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/08/2025 15:28:59
alteradora, evidente teratologia legislativa, o que determina a não aplicação do
dispositivo que destoa do conjunto da legislação.
Permanece hígida, desse modo, a Súmula nº 47 do Tribunal Superior Eleitoral".
Com efeito, a Lei nº 9.504/97, em seu artigo 11, § 10, estabelece que as condições de elegibilidade devem
ser avaliadas no momento do registro da candidatura, ressalvando alterações fáticas ou jurídicas
supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade, nos seguintes termos:
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até as dezenove
horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições.
(...)
§ 10. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas
no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as
alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a
inelegibilidade. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Nesse contexto, notadamente quanto à inelegibilidade infraconstitucional, é cediço que deve ser alegada no
processo de registro de candidatura, sob pena de preclusão, sendo razoável que se entenda que possa ser
aventada em Recurso Contra a Expedição de Diploma, quando tenha surgido entre o requerimento do
registro até a eleição, caracterizada como causa superveniente, de sorte que entendo que remanesce hígido
o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral consignado na Súmula nº 47:
"A inelegibilidade superveniente que autoriza a interposição de recurso contra
expedição de diploma, fundado no art. 262 do Código Eleitoral, é aquela de índole
constitucional ou, se infraconstitucional, superveniente ao registro de candidatura,
e que surge até a data do pleito".

Independentemente dessa discussão, tal limitação temporal não se aplica, contudo, para o recurso contra
expedição de diploma amparado em falta de condição de elegibilidade, hipótese em que se permite o
conhecimento de fatos surgidos até a diplomação, devido à sua natureza constitucional.
Nesse sentido:

DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES
2016. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS EM
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA TRANSITADA EM JULGADO. CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
I - HIPÓTESE
Recursos especiais eleitorais interpostos contra acórdão regional que, no julgamento de recursos contra
expedição de diploma, determinou a cassação dos diplomas do prefeito e do vice-prefeito do Município de
Castelo/ES, eleitos no pleito de 2016.
2. Na hipótese dos autos, o prefeito foi condenado à suspensão dos direitos políticos pelo período de cinco
anos, em ação de improbidade administrativa transitada em julgado em 16.04.2013. Contra a decisão, propôs
querela nullitatis, com pedido de liminar, para suspensão dos efeitos da condenação, que foi indeferida pelo
juízo de primeiro grau. Na sequência, interpôs agravo de instrumento, cuja liminar fora deferida em
22.03.2016, para sobrestar os efeitos da condenação. Tal liminar foi revogada em decisão proferida em

Num. 44668175 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/08/2025 13:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080513483219500000043607438
Número do documento: 25080513483219500000043607438
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/08/2025 15:28:59
28.09.2016 e publicada em 03.10.2016.
(...)
8. Não há modificação da causa de pedir quando o recurso contra expedição de diploma é fundamentado em
causa de inelegibilidade e o Tribunal julga procedente o pedido por ausência de condição de elegibilidade, a
partir dos fatos narrados na petição inicial.
9. Hipótese em que, antes da diplomação, restauraram-se os efeitos da decisão de
suspensão dos direitos políticos do recorrente. A jurisprudência deste Tribunal é
no sentido que não pode ser diplomado o candidato eleito que, à data da
diplomação, estiver com seus direitos políticos suspensos. Assim, a
superveniente suspensão dos direitos políticos, em virtude da restauração dos
efeitos da decisão condenatória em ação de improbidade administrativa, impede
a diplomação dos eleitos, tendo em vista que não estão em pleno gozo dos
direitos políticos. Precedentes.
10. A data da diplomação é o termo final para se conhecer de fato superveniente
que restabeleça condição de elegibilidade. Precedentes.
Desse modo, é irrelevante, para a análise do presente recurso, o alegado restabelecimento dos direitos
políticos do recorrente em abril de 2018, após, portanto, a data da sua diplomação.
(...)
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº49985, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 22/08/2019).

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA E
AGRAVO
INTERNO.
PREFEITO
E
VICE-PREFEITO.
AUSÊNCIA
DE
CAPACIDADE
PROCESSUAL/ILEGIMITIDADE ATIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. CAUSA
DE PEDIR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. SUSPENSÃO DOS DIREITOS
POLÍTICOS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
EFEITOS RESTABELECIDOS. REVOGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR EM AÇÃO RESCISÓRIA
PELO TJRN. DECISÃO ASSINADA APÓS O INÍCIO DA SOLENIDADE E PUBLICADA CINCO DIAS
APÓS O ATO. FATO POSTERIOR À DIPLOMAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
DESPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Na espécie, a revogação da medida liminar concedida na ação rescisória, que restaurou os efeitos da
condenação por improbidade administrativa, somente ocorreu após o início da cerimônia de diplomação dos
candidatos eleitos.
6. O princípio da segurança jurídica impede que decisões posteriores à diplomação retroajam para invalidar
o diploma expedido em ato jurídico perfeito, especialmente quando a publicação da decisão judicial que
revogou a medida liminar ocorreu cinco dias após a outorga dos diplomas.
7. A jurisprudência do TSE fixa a data da diplomação como marco final para
aferição da ausência de condição de elegibilidade em RCED, o que impossibilita

Num. 44668175 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/08/2025 13:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080513483219500000043607438
Número do documento: 25080513483219500000043607438
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/08/2025 15:28:59
a desconstituição do diploma do vice-prefeito com base em decisão proferida e
publicada posteriormente a esse marco.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido, julgando improcedente a pretensão deduzida e declarando prejudicada, por perda do
objeto, a análise do agravo interno interposto contra a decisão monocrática de indeferimento da medida
liminar.
(...)
(TER/RN - AGRAVO REGIMENTAL no(a) RCED nº060057326, Acórdão, Relator(a) Des. Fabio Luiz de
Oliveira Bezerra, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, 20/03/2025.

A discussão sobre ausência de condição de elegibilidade também se dá na hipótese ora tratada, em que se
aponta a automática suspensão dos direitos políticos em decorrência do trânsito em julgado da mesma
condenação criminal trazida à lume.
Logo, o presente recurso contra expedição do diploma deve ser conhecido.

Mérito
No mérito, o caso dos autos trata de inelegibilidade infraconstitucional superveniente bem como de
ausência de condição de elegibilidade, decorrente de uma condenação criminal, proferida por órgão
colegiado na data de 26/08/2024 e transitada em julgado em 03/10/2024, portanto antes da eleição e da
diplomação (ocorrida em 09/12/2024), nos autos nº 0000912-25.2018.8.16.0105, pela prática do crime de
concussão, previsto no art. 316 do Código Penal, que assim dispõe:
Art. 316 - Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Nesse contexto, o Ministério Público Eleitoral argumenta que a condenação criminal proferida por órgão
colegiado ocorrida antes da eleição configura uma causa de inelegibilidade superveniente, além de
também configurar ausência de condição de elegibilidade, eis que a aludida condenação transitou em
julgado antes da diplomação, atraindo a incidência do artigo 262 do Código Eleitoral.
Efetivamente, considerando que a condenação por órgão colegiado em 26/08/2024 se refere a crime contra a
Administração Pública, aplica-se o disposto no artigo 1º, I, "e", 1, da LC nº 64/90, diante da incidência de
inelegibilidade desde a condenação até 8 anos após o cumprimento da pena.
Confira-se:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado,
desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes:
(Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
(...)

Num. 44668175 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/08/2025 13:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080513483219500000043607438
Número do documento: 25080513483219500000043607438
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/08/2025 15:28:59
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio
público;
(...)

Para além disso, deve ser reconhecida a existência de outra causa superveniente, de natureza
constitucional, ocorrida antes da diplomação, considerando que o trânsito em julgado da condenação
criminal em questão operou em 03/10/2024 (ID 44329764, pág. 312).
De fato, a condenação penal transitada em julgado acarreta, como efeito automático, a suspensão dos
direitos políticos, e, por decorrência, ao reconhecimento da ausência de condição de elegibilidade, nos
termos dos arts. 14 e 15 da Constituição Federal:
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor
igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
[...]
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:
(...)
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
(...)

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se
dará nos casos de:
I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
II - incapacidade civil absoluta;
III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus
efeitos;
IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos
termos do art. 5º, VIII;
V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.

Sendo a suspensão dos direitos políticos efeito automático do trânsito em julgado, não procede a alegação
do recorrido no sentido de que "não foi intimado do trânsito em julgado".
Da leitura do r. Acordão condenatório (ID 44329764, páginas 295 e seguintes), denota-se que, por ter sido o
crime praticado 21 vezes num contexto de continuidade delitiva, a pena foi fixada em 05 (cinco) anos e 05
meses de reclusão, em regime semiaberto, e 18 dias-multa.
O recorrido não comprovou que antes da diplomação tenha cumprido integralmente a pena.
Neste ponto, é mister destacar que é somente após o cumprimento integral ou a extinção de todas as penas,
devidamente reconhecidos pela Justiça Comum, que o condenado retoma os seus direitos políticos e torna a
ser elegível, conforme dispõem as súmulas nº 9 e 58 do Tribunal Superior Eleitoral:

Num. 44668175 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/08/2025 13:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080513483219500000043607438
Número do documento: 25080513483219500000043607438
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/08/2025 15:28:59
Súmula 9. A suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado cessa
com o cumprimento ou a extinção da pena, independendo de reabilitação ou de prova de reparação dos
danos.

Súmula 58. Não compete à Justiça Eleitoral, em processo de registro de candidatura, verificar a prescrição
da pretensão punitiva ou executória do candidato e declarar a extinção da pena imposta pela Justiça Comum.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE
DIPLOMA (RCED). ART. 262 DO CÓDIGO ELEITORAL. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. PLENO
GOZO DOS DIREITOS POLÍTICOS. ART. 14, § 3º, II, DA CF/88.
1. Recurso especial e agravo interpostos separadamente pelo Ministério Público e pelo primeiro suplente de
vereador de Coronel Fabriciano/MG eleito em 2020 contra aresto do TRE/MG, que, por maioria de quatro
votos a três, julgou improcedente o pedido em Recurso Contra Expedição de Diploma (RCED) proposto em
desfavor do recorrido, vereador eleito no mesmo ano.
2. Na origem, entendeu-se que a condenação transitada em julgado pela prática de crime culposo, com pena
privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, não acarretaria a suspensão de direitos políticos
prevista no art. 15, III, da CF/88.AGRAVO DO PRIMEIRO SUPLENTE. TERCEIRO PREJUDICADO.
LEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
(...)
TEMA DE FUNDO. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. ART. 14, § 3º, II, DA CF/88. PLENO
EXERCÍCIO DOS DIREITOS POLÍTICOS. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA
EM JULGADO. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 15, III, DA CF/88.
6. Nos termos do art. 262 do Código Eleitoral, "[o] recurso contra expedição de diploma caberá somente nos
casos de inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional e de falta de condição de elegibilidade".
7. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, ainda que a matéria alusiva à
ausência de condição de elegibilidade não tenha sido alegada no processo de registro
de candidatura, não há óbice para que seja arguida em sede de recurso contra
expedição de diploma, pois, em virtude de sua natureza constitucional, não se
submete à preclusão. Precedentes, destacando-se o REspEl 0600323-79/ES, Rel.
Min. Sérgio Banhos, DJE de 19/5/2022.
8. No caso, extrai-se do aresto regional que o recorrido fora condenado, mediante sentença transitada em
julgado em 25/4/2017, pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB),
à pena privativa de liberdade de dois meses e 20 dias, substituída por restritiva de direitos.
9. Nos termos da remansosa jurisprudência deste Tribunal Superior, a
suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, da CF/88 é efeito
automático do decreto penal condenatório, independentemente da espécie de
crime e da natureza da pena imposta. Precedentes.
10. O tema também foi objeto de debate no c. Supremo Tribunal Federal com tese de
repercussão geral firmada no RE 601.182/MG, nos seguintes termos: "[a] suspensão
de direitos políticos prevista no art. 15, inc. III, da Constituição Federal aplica-se no
caso de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos" (Tema
370). Em acréscimo, extrai-se de trecho do voto do e. Ministro Ricardo

Num. 44668175 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/08/2025 13:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080513483219500000043607438
Número do documento: 25080513483219500000043607438
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/08/2025 15:28:59
Lewandowski no sentido de que "[...] a determinação constante do inc. III do art.
15 da Carta Magna [...] não distingue crimes dolosos dos culposos, nem
condenações a penas privativas de liberdade de condenações a simples penas
pecuniárias".
11. Considerando que, na data da diplomação, o recorrido encontrava-se com
os direitos políticos suspensos por força do art. 15, III, da CF/88, não se
preencheu a condição de elegibilidade relativa ao pleno gozo dos direitos
políticos a que se refere o art. 14, § 3º, II, da CF/88, impondo-se cassar o
diploma de vereador.
12. Na linha da jurisprudência desta Corte, o fato superveniente surgido mais de dois anos após a
diplomação - no caso, o término do cumprimento da pena somente em 16/2/2023 - não repercute no
desfecho do Recurso Contra Expedição de Diploma.
CONCLUSÃO
13. Agravo do primeiro suplente não conhecido e recurso especial do Ministério Público a que se dá
provimento para julgar procedente o pedido e cassar o diploma de vereador do recorrido, com execução
imediata do aresto, independentemente de publicação.
(TSE - Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060000132, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 08/03/2023)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA
EXPEDIÇÃO DE DPLOMA. VEREADOR. CASSAÇÃO. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA
EM JULGADO ANTES DA DIPLOMAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. ART. 15 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTOAPLICABILIDADE.
1. O agravante reitera os argumentos formulados no recurso, sem apresentar elementos hábeis para reverter
o decisum impugnado, proferido em consonância com a jurisprudência do TSE e do STF.
2. A condenação criminal transitada em julgado após o pleito e antes da
diplomação pode embasar recurso contra expedição de diploma, cabível nos
casos de inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional e de falta
de condição de elegibilidade (art. 262 do Código Eleitoral).
3. Não há julgamento extra petita na hipótese em que o recurso contra expedição de diploma é embasado em
inelegibilidade e o tribunal julga procedente o pedido em razão da falta de condição de elegibilidade, de
acordo com os fatos apresentados na inicial, porquanto a parte se defende dos fatos, e não da capitulação
legal atribuída pelo autor (verbete sumular 62 do TSE).
4. É autoaplicável o art. 15, III, da Constituição Federal, que impõe a suspensão
dos direitos políticos aos condenados em ação criminal transitada em julgado
enquanto durarem seus efeitos. Precedentes.
5. Este Tribunal já decidiu que "a superveniente suspensão de direitos políticos
configura situação de incompatibilidade, a que se refere o art. 262, I, do Código
Eleitoral, visto que não há como alguém que não esteja na plenitude desses direitos
exercer mandato eletivo" (REspe 357-09, rel. Min. Arnaldo Versiani, julgado em
29.4.2010).
(...)

Num. 44668175 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/08/2025 13:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080513483219500000043607438
Número do documento: 25080513483219500000043607438
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/08/2025 15:28:59
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE - Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº70447, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 18/03/2019).

Da mesma forma, assim é o entendimento das Cortes Regionais:
Recurso contra expedição de diploma. Eleições 2024. Vereador. Alegação de falta de
condição de elegibilidade. Pleno exercício dos direitos políticos. Ausência.
Suspensão de direitos políticos. Trânsito em julgado de condenação criminal.
Art. 14, §3º, II c/c art. 15, III da Constituição Federal. Hipótese prevista no art.
262 do Código Eleitoral. Configuração. Procedência. Cassação de diploma e
respectivo mandato.
A falta de condição de elegibilidade descrita no texto constitucional pode ser objeto
de RCED, mesmo que preexistente ao registro de candidatura e neste procedimento
não tenham sido impugnadas, assim como a perda superveniente ocorrida antes
da diplomação (precedentes);
O trânsito em julgado de qualquer espécie de condenação criminal, ou de pena,
atrai a incidência da suspensão de direitos políticos, acarretando a ausência de
condição de elegibilidade, que, uma vez arguida em sede de RCED, pode
ocasionar a cassação do diploma outorgado;
Restando comprovado o trânsito em julgado, antes da diplomação, de
condenação criminal pela prática de crime contra o patrimônio, forçoso o
reconhecimento da suspensão dos direitos políticos do demandado, acarretando,
assim, a impossibilidade do pleno exercício dos seus direitos políticos,
configurando hipótese de falta de condição de elegibilidade constitucionalmente
prevista, conforme interpretação das normas contidas nos arts. 14, §3º, II e art.
15, III da Constituição Federal.
Procedência do RCED, para cassar o diploma e respectivo mandato do demandado, cujos votos outrora
obtidos devem ser contados a favor da legenda pela qual o parlamentar se candidatou, por força do disposto
no art. 175, § 4º, do Código Eleitoral.
(TRE/BA - Recurso contra Expedição de Diploma nº060041230, Acórdão, Relator(a) Des. Moacyr Pitta
Lima Filho, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 31/03/2025).
Desse modo, por todos os ângulos em que se analise a questão, a procedência da presente ação é medida que
se impõe.
Por fim, considerando que o recorrido disputou o pleito com o seu registro de candidatura deferido, os votos
por ele obtidos devem ser mantidos para a legenda, nos termos do artigo 175, § 4º, do Código Eleitoral:
Art. 175. (...)
(...)
§ 4º O disposto no parágrafo anterior não se aplica quando a decisão de
inelegibilidade ou de cancelamento de registro for proferida após a realização da
eleição a que concorreu o candidato alcançado pela sentença, caso em que os
votos serão contados para o partido pelo qual tiver sido feito o seu registro.

Num. 44668175 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/08/2025 13:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080513483219500000043607438
Número do documento: 25080513483219500000043607438
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/08/2025 15:28:59

Na mesma linha regulamenta a Res.TSE nº 23.677/2019, que dispõe sobre os sistemas eleitorais majoritário
e proporcional, a destinação dos votos na totalização, a proclamação dos resultados, a diplomação e as ações
decorrentes do processo eleitoral nas eleições gerais e municipais:
Art. 20. No momento da totalização, serão computados como válidos os votos dados a candidata ou a
candidato cujo registro se encontre em uma das seguintes situações:
I - deferido por decisão transitada em julgado;
II - deferido por decisão ainda objeto de recurso;
III - não apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da
candidatura ou anulação de convenção.
§ 1º O cômputo como válido do voto dado à candidata ou ao candidato pressupõe o
deferimento ou a pendência de apreciação do DRAP.
§ 2º No caso dos incisos II e III do caput deste artigo, vindo a candidata ou o
candidato a ter seu registro indeferido ou cancelado após a realização da eleição, os
votos serão contados para a legenda pela qual concorreu.

Art. 34. Contra a expedição de diploma, caberá o recurso previsto no art. 262 do
Código Eleitoral , no prazo de 3 (três) dias contados da diplomação, e será suspenso
no período compreendido entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, a partir do
qual retomará seu cômputo (Código Eleitoral, art. 262, § 3º) .
(...)
§ 2º Aplica-se aos votos atingidos pela desconstituição de diploma decorrente de inelegibilidade
superveniente, de inelegibilidade de natureza constitucional ou de falta de condição de elegibilidade a
destinação de votos prevista nos arts. 19 e 20, § 2º, desta Resolução, bem como, no que couber, os
desdobramentos destes dispositivos.

Nesse sentido, assim já se manifestou a Corte Superior:
RECURSOS CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA (RCEDS). ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO
FEDERAL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. TEMA DE FUNDO. SÚMULA 47/TSE. ART. 262 DO
CÓDIGO ELEITORAL. INELEGIBILIDADES SUPERVENIENTES. ART. 1º, I, B, DA LC 64/90.
PERDA. MANDATO. VEREADOR. DECORO PARLAMENTAR. ART. 1º, I, E, 1, DA LC 64/90.
CONDENAÇÃO PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339 DO CP). CRIME CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO. CONTAGEM. VOTOS. DESCONSTITUIÇÃO.
DIPLOMA. EXECUÇÃO IMEDIATA.
1. A hipótese cuida de quatro Recursos contra Expedição de Diploma (RCEDs) interpostos em separado por
três suplentes de Deputado Federal pelo Paraná nas Eleições 2018 e pelo Ministério Público, em desfavor de
parlamentar eleito para o mesmo cargo, com supedâneo nas inelegibilidades do art. 1º, I, b, da LC 64/90
(perda de mandato de vereador por quebra do decoro parlamentar) e da alínea e (três condenações penais).
(...)

Num. 44668175 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/08/2025 13:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080513483219500000043607438
Número do documento: 25080513483219500000043607438
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/08/2025 15:28:59
22. Os votos atribuídos ao recorrido devem continuar a ser contados em favor da
respectiva grei, pois (a) na data da eleição o registro estava deferido (art. 175, § 4º,
do Código Eleitoral); (b) a perda do diploma, no caso, não decorre de ilícito
eleitoral.
(TSE - RCED: 06020094720186000000 CURITIBA - PR 060200947, Relator: Min. Luis Felipe Salomão,
Data de Julgamento: 24/08/2021, Data de Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 171)

No entanto, registra-se a impossibilidade de execução imediata da presente decisão, em conformidade com o
disposto no art. 216 do Código Eleitoral, segundo o qual "enquanto o Tribunal Superior não decidir o
recurso interposto contra a expedição do diploma, poderá o diplomado exercer o mandato em toda a sua
plenitude". Idêntica previsão está contida no § 2º do art. 34 da Res. TSE nº 23.677/2021.

DISPOSITIVO

Nessas condições, voto no sentido de conhecer e julgar procedente o Recurso contra Expedição do
Diploma, para cassar o diploma de Benedito José Maria, aproveitando-se os votos a ele destinados para a
legenda partidária, nos termos do art. 34, § 2º, c.c. art. 20, § 2º, ambos da Resolução TSE nº 23.677/2021.
Poderá o requerido permanecer no exercício do mandato eletivo até o trânsito em julgado do presente
acórdão ou até decisão final do Tribunal Superior Eleitoral, conforme art. 216 do Código Eleitoral.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA (11533) Nº 0600642-67.2024.6.16.0085 - Porto Rico -
PARANÁ - RELATOR(A): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - REVISOR: DES. ELEITORAL
JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA -
RECORRIDO: BENEDITO JOSE MARIA - Advogados do(a) RECORRIDO: LUISA SAPIECINSKI
GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA
COSTA FERREIRA - PR117545, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA
PUGLIA FREO - PR52606, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, MATHEUS KEHL
DE BASTOS - PR108365, MARCOS AURELIO RODRIGUES DA COSTA - PR30670
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o recurso contra expedição de diploma, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do

Num. 44668175 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/08/2025 13:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080513483219500000043607438
Número do documento: 25080513483219500000043607438
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/08/2025 15:28:59
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores eleitorais Jose
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.08.2025.